Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-77.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação do seguro que, na hipótese, configurou venda casada. Observância do Tema 972 do STJ. Restituição da importância paga a esse título. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.